Tribunal: TJPA
Processo: 0011672-96.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011672-96.2009.8.14.0301

APELANTE: ANA CLARA LOPES DA COSTA, EVARISTO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS JUNIOR, CONSTRUTORA VINCULO ENGENHARIA LTDA, CLEMENTINO JOSE DOS SANTOS FILHO, RITA DE CASSIA AREAS DOS SANTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Clementino José dos Santos Filho contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0011672-96.2009.8.14.0301, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2. Ação Monitória ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A, com pedido de cobrança de valores referentes a contratos bancários. O agravante, em apelação, pleiteou os benefícios da justiça gratuita com base em declaração de hipossuficiência e documentos parciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos documentos acostados aos autos, é possível o reconhecimento da hipossuficiência econômica do agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça e, em caso negativo, se há viabilidade jurídica de reabertura do prazo para recolhimento das custas recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática impugnada observou o devido processo legal ao oportunizar, por despacho anterior, a juntada de documentos comprobatórios, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas habituais, o que não foi integralmente atendido.
5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando ausente prova mínima da alegada condição de miserabilidade, especialmente diante de renda mensal declarada de R$ 6.000,00 e ausência de documentação exigida.
6. A ausência de comprovação adequada inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.
7. O pedido subsidiário de reabertura do prazo para recolhimento das custas recursais encontra óbice na preclusão consumada, diante da ausência de justo motivo superveniente que justificasse a inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige prova da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando ausente comprovação mínima da alegada incapacidade financeira. 2. O decurso do prazo legal para recolhimento do preparo recursal, sem justo motivo superveniente, impede a reabertura do prazo por força da preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.087.484/SP; TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0011672-96.2009.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: CLEMENTINO JOSÉ DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO/APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLEMENTINO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, sob o Id. 17835032, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0011672-96.2009.8.14.0301, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado em sede recursal, e determinou o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, em face de diversos réus, dentre eles o ora agravante, com o objetivo de cobrança de valores atinentes a contratos bancários. Em sede de apelação, o agravante postulou, com base em declaração de hipossuficiência e documentos parciais, a concessão da gratuidade de justiça.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento no fato de o agravante não ter apresentado a documentação exigida pelo despacho anterior, a saber: declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses e comprovantes de despesas habituais. O juízo singular considerou, com base nos documentos existentes, que a renda declarada de R$ 6.000,00 mensais afastava a presunção de hipossuficiência, em especial diante da ausência dos demais documentos que pudessem evidenciar comprometimento financeiro impeditivo ao recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões, sob o Id. 17835032, o agravante sustenta a tempestividade e o cabimento do Agravo Interno, à luz do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno do TJPA, invocando jurisprudência do STJ, notadamente o Recurso Especial n.º 2.087.484/SP, segundo o qual a decisão que indefere justiça gratuita em sede recursal é interlocutória e impugnável por Agravo Interno, sendo incabível exigir preparo antes do pronunciamento colegiado definitivo.

No mérito, o agravante reitera que não possui condições de arcar com os custos do preparo sem grave comprometimento de sua subsistência, especialmente após a perda de vínculo empregatício com uma das instituições de ensino onde lecionava, o que representava sua principal fonte de renda. Alega que a renda média considerada (R$ 6.000,00) não reflete mais sua realidade financeira atual e que é o único mantenedor do sustento de sua família.

Ao final, requereu a retratação da decisão monocrática para concessão da justiça gratuita; a remessa dos autos ao colegiado, caso não acolhido o pedido; a concessão do benefício da justiça gratuita; e, subsidiariamente, a devolução do prazo para o recolhimento do preparo da apelação, em caso de improvimento do agravo.

Contrarrazões, apresentadas sob o Id. 23524865, onde a instituição financeira, ora agravada, sustentou inicialmente a completa adequação e fundamentação da decisão agravada, destacando que os fundamentos nela expostos foram suficientes para garantir a devida prestação jurisdicional.

Destacou que não foram apresentados extratos bancários, declaração de imposto de renda, nem comprovantes de despesas que pudessem confirmar a alegada condição de miserabilidade. Assim, a concessão da assistência judiciária gratuita, pleiteada no agravo, não se sustentaria diante da ausência de lastro probatório mínimo.

Ao final, requereu o Banco da Amazônia S/A o desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, como medida de justiça e em consonância com o devido processo legal.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão central que se impõe à análise deste colegiado consiste em verificar se, diante dos documentos acostados aos autos, é possível reconhecer a hipossuficiência econômica do agravante para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, e, em caso negativo, se seria juridicamente viável o deferimento da reabertura de prazo para recolhimento das custas processuais recursais após a certificação da preclusão.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a decisão agravada foi proferida em estrita observância ao devido processo legal, tendo oportunizado ao agravante, mediante despacho específico (Id. 13414299), a apresentação de documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência, dentre elas, declaração de imposto de renda, extratos bancários dos três últimos meses e comprovantes de despesas regulares. Todavia, a parte recorrente quedou-se inerte quanto ao integral cumprimento da referida diligência, tendo trazido apenas documentos parciais e incapazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira.

Sob esse viés, a gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Com efeito, a concessão não é incondicional, cabendo à parte requerente demonstrar que faz jus. E, na hipótese em exame, verifico que a recorrente não se desincumbiu de tal
mister,
tampouco recolheu as custas, ainda que oportunizado.

No caso em exame, a renda informada pelo agravante (R$ 6.000,00 mensais) não é, por si só, impeditiva da concessão da gratuidade. Todavia, diante da ausência dos documentos exigidos — especialmente a declaração de imposto de renda e os extratos bancários —, tornou-se impossível aferir a efetiva condição econômica do postulante. O ônus da prova incumbia ao requerente do benefício (art. 373, I, CPC), ônus este que não foi devidamente satisfeito.

Ademais, é importante frisar que o indeferimento da gratuidade de justiça não representa uma negativa de acesso à justiça, mas sim, o cumprimento do ônus probatório, que a legislação processual impõe às pessoas físicas para que façam jus a essa prerrogativa.

Nesse sentido, cito o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME. 1.Agravo Interno interposto por Kenia Soares da Costa contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado em Agravo de Instrumento, por ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade, conforme disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para conceder o benefício da justiça gratuita à agravante, considerando os documentos apresentados e a alegação de insuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado exigir a apresentação de documentos que comprovem a situação financeira do requerente, caso haja dúvida quanto à real necessidade.4
. No presente caso, apesar de a agravante ter sido intimada a comprovar sua alegada insuficiência financeira, os documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família
.5. A concessão da justiça gratuita exige prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à subsistência, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2º, do CPC, sendo correto o indeferimento do pedido pela ausência de comprovação adequada. Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de prova mínima da hipossuficiência quando há indícios em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:8.
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento quando a parte não apresenta elementos que justifiquem a necessidade do benefício
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI nº 08152755720218140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03.10.2022; TJPA, AI nº 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808451-77.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025 )

No que tange ao pedido de reabertura de prazo para o recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade e prolação de certidão sob o Id. 17828542 atestando o transcurso in albis do prazo, impende observar que incide, de forma intransponível, a preclusão temporal. Uma vez expirado o prazo legal para o recolhimento, e não havendo justo motivo superveniente devidamente comprovado, a reabertura do prazo mostra-se vedada, sob pena de grave violação aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da preclusão.

Assim, considerando a ausência de elementos probatórios idôneos e suficientes para amparar a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a certificação do transcurso do prazo para o recolhimento das custas recursais sem a devida comprovação nos autos, e, ainda, a impossibilidade jurídica da reabertura de prazo diante da preclusão consumada deve ser mantida a decisão ora recorrida.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/06/2025